Tribunal: TJDFT
Processo: 0736403-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0736403-54.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. EMBARGADO: MARIA LIDIA PERES DANTAS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a parte embargada, Maria Lídia Peres Dantas, para que apresente contrarrazões aos Embargos Declaratórios Id. 29234214, no prazo de cinco dias. Brasília, 24 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora